Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO POR SIMULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE VEDADA. FRAUDE CONTRA TERCEIROS. REQUISITOS NÃO COMPRAVADOS. DISTRATO PRÉVIO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO. PREJUÍZO DECORRENTE DA RENTENÇÃO DE PARTE DO PREÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO ASSEGURADO NA SENTENÇA. PREJUÍZO DE NATUREZA DIVERSA E NECESSÁRIO PARA O RECONHECIMENTO DO VÍCIO SOCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. BENEFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ART. 35 DA LEI 8.245/91. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO CONSIDERANDO A UNIDADE DO PROCESSO E NÃO A MULTIPLICIDADE DE PARTES OU A PRESENÇA DE LITISCONSORTES. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Não se conhece parte da apelação cujos fundamentos são diversos daqueles apresentados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada.
2. O contrato primitivo de promessa de compra e venda celebrado pela proprietária do imóvel e os autores foi objeto de distrato. Logo, não há que falar em inadimplemento, tampouco como buscar abrigo no art. 475 do CC para rescindir o distrato e tornar novamente válida a promessa de compra e venda do imóvel.
3. A venda do imóvel após o distrato do negócio jurídico anterior afasta indícios de fraude contra credores. Ademais, não houve elementos de que o comprador soubesse ou tivesse condições de saber que, com aquela alienação, a vendedora ficaria impossibilitada de devolver o preço recebido pela primeira promessa de alienação.
4. À míngua da demonstração dos elementos objetivo (“eventus damni”) e volitivo (“consilium fraudis”) da fraude contra credores, não é possível concluir que os requeridos realizaram o negócio jurídico com a finalidade precípua de impedir ou dificultar que o patrimônio da demandada fosse alcançado por futura e eventual demanda dos promissários compradores.
5. Com a defesa por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), os fatos discutidos nos autos se tornaram controvertidos, de modo que não se pode presumir a veracidade dos fatos que amparam a pretensão inicial. Porém, essa presunção não alberga interpretação contra legem ou efeitos de norma jurídica. De acordo com art. 35 da Lei no. 8.245/91, o locatário somente não ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, caso haja expressamente renunciado ao seu direito. Inexistindo prova escrita, acolhe-se o pedido de reparação do dano, exceto quanto às benfeitorias voluptuárias.
6. O mero descumprimento contratual não atentou contra qualquer bem imaterial dos contratantes, o que afastar o direito à compensação pelos prejuízos alegados.
7. De acordo com a Lei Adjetiva, os honorários são fixados por ação ou processo e não pelo número de partes ou litisconsortes. Considerando que a lide foi composta dentro de único processo, arbitra-se os honorários na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil e distribui-se o encargo conforme o grau de sucumbência de cada uma delas.
8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.